Tribunal: TJES
Processo: 5003016-30.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003016-30.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ROSILENE FERRARI e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– DEMANDA QUE NÃO PERMANECEU PARALISADA POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO – EXISTÊNCIA DE BEM PENHORÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

2. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.

3. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

4.
In casu
, não há que se falar em paralisação do feito por período igual ou superior a um ano, uma vez que expressamente aceita a oferta do bem imóvel indicado, não tendo o juízo de origem, contudo, realizado as necessárias diligências subsequentes, de modo que eventual período sem movimentação não pode ser imputado ao MUNICÍPIO.

5. Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução nº547/2024 do CNJ, considerando a existência de bens para penhora e ausência de inércia do exequente, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento da demanda.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5003016-30.2023.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELAD
A
:
ROSILENI FERRARI e VERA LÚCIA RAMOS FERRARI

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise de seu mérito como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
COLATINA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
ROSILENI FERRARI,

VERA LÚCIA RAMOS FERRARI
,
EDIVALDO LUIZ FERRARI
e
ALFREDO FERRARI JÚNIOR
, na data de 29/04/23, colimando a perseguição de crédito tributário no montante total de R$6.462,26 (seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)

Após a citação dos requeridos, foi oferecido imóvel à penhora, conforme petição de Id 12611123, de 10/11/23, e, logo em seguida, na data de 23/01/24, o

MUNICÍPIO
manifestou sua aceitação e requereu o prosseguimento das diligências para efetivação da penhora (Id 12611131).

O juízo, a quo, contudo, determinou a intimação do exequente para que se manifestasse acerca das conclusões adotadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.1884, bem como sobre a Resolução nº547/2024 editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

O

MUNICÍPIO
se manifestou em Id 12611386.

Ato contínuo, o juízo de origem proferiu a sentença recorrida (Id 12611387), julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

[...] No caso, o valor do débito ou seu remanescente é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As diligências para tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis resultaram infrutíferas e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano, ressaltando-se que “movimentação útil” é aquela que resulta em efetividade processual (citação, bloqueio, penhora etc) e não apenas diligências infrutíferas ou pedidos sem qualquer efeito prático para o deslinde do feito.

Requereu o exequente a suspensão do feito, na forma do § 5º, art. 1º da Resolução nº 547/20241,
todavia, não demonstrou que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, a extinção do feito em respeito ao princípio da eficiência administrativa, e em obediência ao Tema 1.184 do STF, é medida de rigor.

Do exposto, reconheço a falta de interesse processual de agir no presente processo executivo e EXTINGO a presente ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. [...] (grifos no original)

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE
C
OLATINA
interpôs o apelo de Id 12611401, sustentando, em síntese, que:
I)
nos termos do entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 1184 para extinção de execuções fiscais de pequeno valor, deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado, de modo que deve ser observado o Código Tributário do Município;
II)
o feito não se encontra paralisado por desídia do exequente, sendo certo que houve a aceitação expressa de imóvel oferecido em penhora;
III)
as teses fixados no Tema 1.1884 do STF e os regramentos da Resolução nº547 do CNJ não se aplicam às execuções fiscais já em andamento.

Pois bem. Por ocasião do julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), o STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

[...]

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança
e,
por outro lado,

(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas
quando,
por um ano,
não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando,
mesmo citado,
não tenham sido localizados bens.

In casu
, considerando o ajuizamento da feito executivo em data anterior à Resolução, faz-se necessária para a extinção a sua paralisação sem movimentação útil por período de um ano.

Da análise dos autos, contudo, é possível verificar, conforme já relatado anteriormente, que, na data de 10/11/23, os apelados ofereceram bem imóvel à penhora e, já na data de 23/01/24, o Município Exequente aceitou expressamente o bem ofertado e requereu o prosseguimento do feito
“
com a lavratura do termo de penhora, bem como a avaliação e a consequente averbação desta no registro de imóveis”,
conforme manifestação de Id 12611131.

O juízo a quo, contudo, ignorou os pedidos do MUNICÍPIO e proferiu sentença sem realizar a devida análise dos requerimentos ainda em 17/09/24.

Destarte, não há que se falar em paralisação do feito por período igual ou superior a um ano por desídia do exequente, uma vez que expressamente aceita a oferta do bem, não tendo o juízo de origem, contudo, realizado as necessárias diligências subsequentes, de modo que eventual período sem movimentação não pode ser imputado ao
MUNICÍPIO
.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução nº547/2024 do CNJ,
considerando
a existência de bens para penhora e ausência de inércia do exequente
, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento da demanda.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.